Tribunal: TJMT
Processo: 1003117-67.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003117-67.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Fraldas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), LIDIO MATIAS (TERCEIRO INTERESSADO), SHIRLEY DA SILVA MATIAS - CPF: 113.748.948-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
- SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO COLETIVA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – PROCESSAMENTO EM JUÍZO DIVERSO – CABIMENTO – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE.

É possível o ajuizamento da execução individual da sentença proferida em ação civil coletiva perante outro Juízo, porquanto a competência para processar e julgar o cumprimento de sentença é a mesma do juízo que seria competente para eventual ação individual a ser proposta pelo beneficiado.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito de Competência, suscitado pelo Juízo da Vara de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, em face do Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da mesma Comarca, que declinou da competência para processar e julgar o cumprimento individual da sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública (código 946722), sob o fundamento de que, de acordo com o art. 516, inciso II, do CPC, o cumprimento da sentença será realizado perante o Juízo que decidiu a causa.

Afirma o Suscitante que, de fato, a Vara de Ação Civil Pública e Ação Popular possui competência para o cumprimento das decisões proferidas, mas esta competência se restringe a execução intentada pelos legitimados para a defesa de interesses e direitos coletivos (Art. 81, do CDC), não sendo competente para as execuções que envolvem direito patrimonial e individual.

Esclarece que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu, em incidente de uniformização de jurisprudência, que o cumprimento de sentença proferida em ação coletiva não está vinculado à Vara Especializada.

Nessa quadra, suscitou o presente conflito, nos termos do arts. 66, II e 953, I, do Código de Processo Civil, e determinou o sobrestamento do feito até ulterior decisão deste Tribunal de Justiça.

O Juízo suscitado deixou de prestar informações (id. 85894498).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo acolhimento do conflito suscitado (id. 87368469).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme se verifica dos autos, Shirley da Silva Matias, representante de Lídio Matias, ajuizou o Cumprimento de Sentença
no
1002016-60.2019.8.11.0001
, a fim de efetivar a sentença proferida nos autos da
Ação Civil Pública movida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que condenou o Município de Cuiabá a fornecer fraldas descartáveis para idosos e deficientes que delas necessitarem, conforme prescrição médica.

O Juízo Suscitante argumenta, em síntese, que o declínio da competência é indevido, pois a competência da Vara de Ação Civil Pública e Ação Popular se restringe a execução intentada por legitimados para a defesa de interesses e direitos coletivos, não às execuções que envolvem direito patrimonial e individual.

O cerne da controvérsia, portanto, cinge-se em saber qual o Juízo competente para o Cumprimento da Sentença prolatada em Ação Civil Pública, se o suscitante, prolator da sentença ou
o Juízo suscitado, da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da mesma Comarca.

Entendo, no caso específico, que assiste razão ao Juízo Suscitante.

A Resolução n. 04/2014/TP, da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, dispõe que compete à Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular:

Processar e julgar os feitos que tenham por objeto a proteção de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, e os que seguirem o procedimento previsto nas Leis no 7.347/85, no 4.717/65 e no 8.429/92, exceto aqueles cuja natureza esteja afeta, especificamente, a outro Juizado ou Vara Especializada.

De outro lado, o artigo 16 da Lei no 7.347/85, com a redação dada pela Lei no 9.494/97, prevê que, na Ação Civil Pública,

A sentença civil fará coisa julgada
erga omnes
, nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova.

Este Tribunal de Justiça, por meio do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 112082/2012, julgado em 24/10/2013, estabeleceu que a competência para processar o cumprimento da sentença proferida na ação coletiva é de qualquer das varas competentes pelo critério de livre distribuição. Confira-se a ementa do julgado:

UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA - ORIGEM - CONFLITO DE COMPETÊNCIA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL - SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA - PROCESSAMENTO EM JUÍZO DIVERSO DA SENTENÇA DE MÉRITO - POSSIBILIDADE - INCIDENTE CONHECIDO.

É possível o ajuizamento da execução individual da sentença proferida em ação civil coletiva em juízo diverso daquele que proferiu a condenação, visto que a competência para ação de cumprimento de sentença é a mesma do juízo que seria competente para eventual ação individual a ser proposta pelo beneficiado.

O ajuizamento da execução individual somente no juízo em que proferida a sentença transitada em julgado, em razão do número indeterminado de beneficiados que pode chegar a milhares de consumidores prejudicados, com certeza congestionará o juízo e inviabilizará a prestação jurisdicional com claro prejuízo à boa administração da Justiça. (Rel. Desa. Cleuzi Terezinha Chagas).

Pertinente salientar que execuções individuais ajuizadas por titulares de direitos individuais homogêneos violados demandarão cognição, pois cada indivíduo deverá comprovar a titularidade do direito cuja lesão foi reconhecida na sentença prolatada na ação coletiva.

Além disso, como bem ressaltado no voto condutor do mencionado Incidente, nas ações coletivas, o interesse público na boa administração da Justiça autoriza a quebra do princípio da vinculação, dada a evidente sobrecarga de um único Juízo – o prolator da sentença na ação coletiva – para apreciação de todas as execuções individuais fundadas no mesmo título judicial.

Diante destas considerações, resta evidenciada a competência do Juízo suscitado para processar e julgar o cumprimento individual de sentença.

Forte nestas razões, julgo

PROCEDENTE

o presente Conflito para declarar a competência do Juízo suscitado, da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, para processar e julgar o Cumprimento de Sentença no 1002016-60.2019.8.11.0001.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021